Tribunal: TJBA
Processo: 8056574-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056574-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: A. C. N. R.

Advogado(s)
:
LORENA MATOS GAMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO INFANTIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde em face de acórdão que manteve sentença condenatória, determinando a cobertura de tratamento médico e o pagamento de indenização por danos morais em favor de criança com transtorno do espectro autista. A embargante alega existência de omissão e contradição, sustentando que o tratamento indicado não consta no rol da ANS, que não há obrigação contratual para fornecimento e que a verba honorária deve ser arbitrada por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto a: (i) obrigatoriedade da cobertura de tratamento médico não incluído no rol da ANS; (ii) existência de abalo moral indenizável pela recusa do plano; e (iii) fixação dos honorários advocatícios por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, tampouco foram identificadas omissões ou contradições relevantes a ensejar modificação do julgado.

4. O acórdão embargado fundamentou-se de forma clara na jurisprudência consolidada acerca da obrigatoriedade de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, ainda que fora do rol da ANS, especialmente em se tratando de criança diagnosticada com transtorno do espectro autista.

5. A negativa de cobertura ensejou lesão aos direitos da personalidade, justificando a indenização por dano moral.

6. Os honorários advocatícios foram fixados com base no proveito econômico da demanda, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

7. Caracterização do caráter protelatório dos embargos, diante da tentativa de rediscussão de matéria decidida com fundamentos expressos.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 8056574-20.2022.8.05.0001, em que figura como embargante,
AMIL ASSITÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
, e embargado,
A. C. N. R.
, criança, representada por seu genitor,
R. R. O.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.